Tribunal: TJSP
Processo: 1500235-55.2024.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso interposto pelo Ministério Público – Condenação correta e não questionada – Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal, frente à natureza dos entorpecentes apreendidos – Confissão que ensejou na diminuição ao patamar de piso – Privilégio reconhecido em Primeiro Grau – Insurgência ministerial acolhida – Réu que se dedica às atividades

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso interposto pelo Ministério Público – Condenação correta e não questionada – Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal, frente à natureza dos entorpecentes apreendidos – Confissão que ensejou na diminuição ao patamar de piso – Privilégio reconhecido em Primeiro Grau – Insurgência ministerial acolhida – Réu que se dedica às atividades criminosas, pois atingiu a maioridade há poucos meses e ostenta responsabilizações pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico – Precedente do C. STJ – Reprimenda modificada – Substituição penal impossível – Requisito do art. 44, inc. I, CP, não preenchido – Regime semiaberto aplicado, a pedido do "Parquet" – Apelo provido.